Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000743-15.2020.8.11.0000
Impetrante: Onorio Gonçalves da Silva Junior
Paciente: Luciano Palopoli Barros
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Palopoli Barros, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 2o, caput, da Lei n. 12.8250/2013 (organização criminosa), 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), 1o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), 148, caput, e 157, caput, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado e roubo).
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no dia 19 de dezembro de 2019 com a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.
Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a custódia não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da ultima ratio. Nesse particular, enaltece os predicados pessoais do paciente, em especial sua primariedade.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia.
Junta documentos.
O impetrante emendou a petição inicial para esclarecer a identidade do paciente (Id. n. 31187497).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Na espécie, em uma análise perfunctória dos autos, verifico que o paciente é apontado como um dos indivíduos que “cadastrava” estabelecimentos comerciais para pagarem uma espécie de contribuição periódica ao “Comando Vermelho” – a famigerada “taxa de proteção” usualmente cobrada por organizações criminosas desse jaez. Além disso, Luciano é mencionado no decisum invectivado como um dos “disciplinas” da facção, ou seja, um de seus líderes, “possuindo atribuição de administrar, controlar o tráfico e resolver os conflitos da sua circunscrição, ficando encarregado de realizar o recolhimento das mensalidades dos faccionados e colaboradores de sua região” (Id. n. 30690479, p. 7).
De acordo com o magistrado, “o ‘DISCIPLINA’, ao receber a notícia da conduta de faccionados que violem as regras da organização, fica encarregado de criar um grupo, no aplicativo de comunicação ‘WhatsApp’, para que se discuta a penalização aplicável ao episódio, o qual será composto pelos faccionados envolvidos e os ‘DISCIPLINAS’ da circunscrição do fato e, após ouvir as partes, é confeccionado um resumo do que foi apurado, vulgarmente conhecido como ‘SUMARIAR’, sendo tudo levado para apreciação dos membros do Conselho da Organização Criminosa, os quais são responsáveis em tomar uma decisão final que pode resultar nos denominados ‘salves’. As punições variam entre agressões físicas até mesmo a morte do faccionado ou desafeto da facção” (Id. n. 30690479, p. 14).
O paciente foi alvo de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo juízo de origem, e os diálogos captados consubstanciam prova da materialidade e indícios suficientes de seu elevado grau de envolvimento nas atividades delitivas da facção criminosa em comento.
Quanto à fundamentação do decreto prisional, notadamente no tocante ao periculum libertatis observo que o impetrado se valeu de elementos concretos que evidenciam a premente necessidade da custódia cautelar. Confira-se, in verbis:
“As extensas escutas dão conta de uma organização criminosa que domina várias regiões, divididas em áreas, que têm responsáveis e nas quais o comércio ilícito é capturado e exclusivo de determinada pessoa que, normalmente, usa de menores para a distribuição, a varejo. Há também regiões bem delineadas, que devem ser seguidas pelos membros e caso não sejam, sofrem a chamada ‘disciplina’, ou seja, ‘castigos’ impostos pelos integrantes do conselho.
Observa-se também que a organização cobra dos vários comércios uma taxa (‘caixinha’) em troca de proteção contra o crime, uma demonstração de verdadeiro poder paralelo.
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como futo, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas.
Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados, possuem natureza permanente, havendo indícios nos autos (de) que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa.
Registro, ainda, a periculosidade dos seus integrantes, que agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), sem nenhum escrúpulo, extorquindo comerciantes e mantendo domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Rondonópolis e Pedra Preta, numa espécie de poder paralelo, como já asseverado alhures, que afronta diretamente o estado democrático de direito. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal, nos municípios de Rondonópolis e Pedra Preta.
Sem dúvida as consequências das ações criminosas desempenhadas pela organização criminosa são suportadas por toda a sociedade, que sofre, diariamente, com constante medo dos seus integrantes, de forma que procuram se cadastrar no sistema de proteção da facção criminosa, a fim de evitar qualquer investida mais violenta.
Repriso, a medida de segregação cautelar dos membros da organização se justifica para garantia da ordem pública, porquanto o grupo se acha em plena atividade na prática dos vários delitos mencionados, de modo que, se os representados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta destes mesmos delitos, a ordem pública continuará gravemente afetada. Da mesma forma a periculosidade dos representados, conforme já demonstrado, justifica a segregação cautelar dos implicados” (Id. n. 30690479, pp. 221-223).
Convém salientar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, por ora, não visualizo o alegado constrangimento ilegal, de modo que a concessão da provisão cautelar pleiteada nesta oportunidade, sem a prévia solicitação de informações do impetrado e a oitiva do parquet seria medida de todo prematura e temerária.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator